Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC)
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo interno
6. O inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar, mas essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. O inconformismo com a tese prevalente no acórdão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141